Tribunal: STF
Processo: HC 263313
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA: INVIABILIDADE. AGRAVANTE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.